Tribunal: TJES
Processo: 5002186-68.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002186-68.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: EDUARDO LEITE MUSSIELLO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002186-68.2022.8.08.0024
Origem
:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDOS
: EDUARDO LEITE MUSSIELLO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PELO COMPRADOR. RETENÇÃO DE TAXAS. NÃO DEVOLUÇÃO DE MILHAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a compra de passagens aéreas de ida e volta para o trecho “
Vitória x Teresina x Vitória
”, nos dias 03/04/2020 e 06/04/2020. De acordo com a narrativa descrita na peça inicial, para fins de aquisição das referidas passagens, o autor teria desembolsado o valor de R$ 601,32 (R$ 547,00 das passagens e R$54,32 referente as taxas de embarque), além de dispor de 15.860 milhas (10.060 para emissão do bilhete e 5.800 de taxa de embarque). Após a efetivação da compra, narra o autor ter cancelado a viagem, pois restou suspenso o concurso que iria prestar no destino por consequência da COVID-19. Alega, então, ter contatado a ré nesse sentido, almejando a consequente devolução das milhas e do valor pago, mas somente obteve o reembolso de R$ 1,32 e 10.060 milhas, o que o motivou a ingressar com a presente ação judicial.

(2).
A sentença do Juízo de origem acolheu, em parte, os pedidos pleiteados pela parte autora, condenando a ré a restituir ao autor o seguinte: a) a quantia de R$ 569,94; b) 5.007 (cinco mil e sete) milhas do programa de fidelidade.

(3).
Em recurso inominado, a ré defende a legalidade de seus atos, alegando, em resumo, que o autor possuía ciência dos encargos e taxas de cancelamento e que o programa a qual aderiu possui regras próprias. Por tais motivos, requer a reforma da sentença.

(4).
A
s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo de origem.

(5).
Diferentemente do que sustenta a ré/recorrente, há o dever de restituição do crédito. Deve ficar claro que o autor adquiriu as passagens aéreas por meio de milhas e, a partir do momento em que comunicou antecipadamente o não embarque no meio de transporte, recai sobre si o direito a reembolso ou disponibilização de crédito, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da ré. Nessa sequência lógica, deveria ter sido disponibilizado o crédito ou devolução dos valores, bem como a reintegração das milhas para fins de utilização do consumidor e, diante da negativa do prestador de serviço, tem-se por obviedade o desfazimento de todo o negócio jurídico. Daí, confere-se absoluto acerto ao ato sentencial ao retornar os litigantes ao
status quo ante
, restituindo os pontos de milhagem remanescente ao autor e a devolução dos valores desembolsados, conforme dispõe o art. 740 do CCB/02,
in verbis: “O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”.

(6).
Não se pode olvidar acerca da legalidade da cobrança de multa sob o valor do bilhete. Com efeito, de acordo com o conjunto probatório dos autos, nota-se que as passagens aéreas em comento foram adquiridas por
R$ 601,32 + 15.860 milhas
e, a partir da desistência manifestada pela parte autora, somente foi reembolsado ao consumidor
R$ 1,32 e 10.060 milhas
. Resta evidente que em relação à quantia desembolsada, a multa foi de R$ 600,00 (seiscentos reais), o que representa mais de
99%
. Por sua vez, em relação às milhas do programa de fidelidade, a retenção foi de aproximadamente
46,5%
. Portanto, por qualquer ângulo, percebe-se a conduta abusiva da ré. Neste diapasão, correta a justificativa da sentença objurgada acerca da questão, cujos fundamentos são adotados como razões de decidir,
in verbis
:
“[...] a cláusula contratual que prevê multa em valor como o cobrado da parte autora, fere o princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio entre consumidores e fornecedores, previstos no art. 422 do CC e no art. 4º, III, do CDC. Ademais, é direito básico dos consumidores a modificação de cláusulas contratuais excessivamente onerosas (art. 6º, V, CDC), assim como é considerada prática abusiva exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, CDC), sendo a cláusula em questão nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV e XV, do CDC. No caso dos autos, a cobrança de R$300,00 por pessoa e trecho, bem como a retenção total das milhas utilizadas para pagamento da taxa de embarque, configura onerosidade excessiva e prática abusiva da Requerida (artigo 51, IV, CDC). Portanto, é devido aos Requerentes a restituição de 95% da quantia paga pelas passagens e adicionais contratados, retendo-se 5% a título de multa. [...]
.”

(7).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor total da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.